Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA (ARTS. 129, §9° E 147, AMBOS DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 129, §9°, DO CP. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DA AGRESSÃO QUE DEMONSTROU REPROVABILIDADE EXACERBADA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “A”, DO CP AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. ART. 147 DO CP. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO CORTANTE PARA EMPREGAR A AMEAÇA. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECRUDESCIMENTO À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. ART. 21 DA LCP. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RÉU PRIMÁRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DESINTERESSE DA VÍTIMA EM SER INDENIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, de ameaça e de vias de fato, contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelas fotografias acostadas aos autos e pela prova oral, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório, no caso, é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
4. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea para atemorizar a vítima, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
5. A contravenção penal de vias de fato restou configurada com a ameaça à integridade física da vítima consistente nos socos desferidos em seu rosto.
6. O acusado utilizou-se de um rodo e de uma pá para agredir a companheira na cabeça, nos braços, nas pernas e na barriga. A fundamentação indicada na sentença é mais do que suficiente para justificar a valoração da cupabilidade. Lado outro, a própria vítima negou, em juízo, o uso de objeto cortante pelo réu para ameaçá-la.
7. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
8. Ausente fundamentação apta a ensejar o recrudescimento da pena pelo motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP), a circunstância merece ser afastada.
9. Cumpridos os requisitos legais do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de modo que as condições a serem cumpridas pelo condenado serão estabelecidas pelo juízo das execuções.
10. Afasta-se a condenação do réu à reparação mínima pelos danos decorrentes da infração quando a vítima, em juízo, declara expressamente que não tem interesse em ser indenizada.
11. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.